Tribunal: TJDFT
Processo: 0727929-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727929-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: JOAO EDILON DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Ré Fundiágua - Fundação de Previdência Complementar (administradora de benefícios) em face da decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por João Edilon de Queiroz, deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar que os réus procedam à imediata reintegração do demandante e seus dependentes à categoria “Saúde Top - TQN2” do plano de saúde mantido pela primeira demandada (FUNDIÁGUA) e operado pelo segundo réu (BRADESCO), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ter de arcar com os custos dos procedimentos realizados durante o período de descumprimento da ordem” (ID 133224104, na origem). No ID 38583695, indeferi a antecipação de tutela recursal, diante da presença, no caso concreto, de periculum in mora reverso, tendo em vista que o Autor/Agravado é pessoa com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, acometido por neoplasia maligna estágio IV e está no curso de tratamento com a médica que o diagnosticou e o acompanha, motivo pelo qual a interrupção ou atraso no tratamento ensejaria risco à vida dele. No ID 39352517, o Autor/Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. Os autos vieram, então, conclusos para apreciação de mérito. Todavia, compulsando o feito de origem, verifica-se que tanto o Autor/Agravado, João Edilon de Queiroz, quanto as Rés, Bradesco Saúde S/A (operadora do plano de saúde) e Fundiágua - Fundação de Previdência Complementar (administradora de benefícios), peticionaram manifestando interesse na solução consensual do litígio e requerendo a designação de audiência de conciliação (IDs 143763691, 144724546 e 144900855, na origem). Nesse contexto, o julgamento do presente Agravo de Instrumento deve aguardar a realização da audiência de conciliação requerida por ambas as partes envolvidas, a fim de ser privilegiada a busca da solução consensual, consoante determina o art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC/15, in verbis: “Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1o (...) § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” Dessa forma, determino a suspensão do presente Agravo de Instrumento, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até a realização da audiência de conciliação no feito de origem, o que ocorrer primeiro. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator